Tribunal: TJSP
Processo: 2237211-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus – Receptação e corrupção de menores – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada para data próxima – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.